Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DETERMINAÇÃO EMENDA. NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ART. 321, CPC. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. No caso dos autos o juízo determinou a emenda da Inicial, não tendo os requerentes apelantes cumprido com a determinação.
2. Determinada a emenda e não tendo os requerentes cumprido com a determinação, correto a extinção da ação, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.